Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. Caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada a sua hipossuficiência econômica.

2. Ordem concedida.